Tribunal: TJDFT
Processo: 0703253-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703253-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PRIMAVIA VEICULOS LTDA AGRAVADO: AURENI BRAZ DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Primavia Veículos Ltda. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos do Processo no 0702497-30.2021.8.07.0004, em fase de cumprimento de sentença, revogou o despacho que determinava a liberação de valores em seu favor, nos seguintes termos: “A decisão ID n. 210413962 tomada em sede de agravo de instrumento determinou conforme abaixo, em parte, passo a reproduzir: (...) Como se observa, a referida decisão faz menção à totalidade dos valores bloqueados/penhorados no ID n. 207100806, pelo que razão assiste ao executado em sua manifestação ID n. 219653281. Cenário posto, revogo o despacho ID n. 215598306. Por fim, ante o recebimento do agravo ID n. 210413962 no duplo efeito, aguarde-se o julgamento, em definitivo, do recurso manejado. I.” Em suma, a Agravante narra que foram bloqueados R$ 2.305,78, pelo sistema Sisbajud, provenientes de diferentes contas de titularidade da Agravada. Alega que, rejeitada a impugnação, a Agravada interpôs o Agravo de Instrumento n. 0737384-47.2024.8.07.0000, alegando que a penhora recaiu sobre pensão alimentícia. Esclarece que o Agravo foi provido para afastar a penhora sobre a pensão alimentícia da devedora, e que o Juízo a quo, por interpretação equivocada, entendeu que a decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento n. 0737384-47.2024.8.07.0000 teria feito menção à totalidade dos valores bloqueados/penhorados e revogou a determinação de expedição de alvará dos valores excedentes em favor da credora, ora Agravante. Sustenta que o Juízo a quo foi induzido a erro, ante os argumentos ardilosos da devedora. Assevera que o único valor mencionado na decisão impugnada é relativo à pensão alimentícia (R$ 1.640,44), que foi considerado impenhorável no Acórdão, e não a totalidade dos valores bloqueados. Argumenta que, ao revogar a decisão Id. 215598306 e impedir a liberação dos valores bloqueados em outras contas de titularidade da Agravada em favor da Agravante, a decisão ora agravada incorre em violação à coisa julgada material. Acrescenta que, tendo a Agravada se limitado a impugnar a penhora de R$ 1.769,64 na conta do BRB, está preclusa a discussão acerca das demais quantias encontradas em outras contas bancárias. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar, até o julgamento de mérito deste recurso, a liberação, em favor da Agravada, dos valores bloqueados em contas bancárias que não foram abrangidos pelo acórdão do Agravo de Instrumento no 0737384-47.2024.8.07.0000. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que os valores bloqueados em contas vinculadas a instituições financeiras distintas daquela na qual a Agravada recebe pensão alimentícia sejam liberados em favor da Agravante. Preparo comprovado – Id. 68364566. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No presente recurso, pede a Agravante a atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada. Em juízo de cognição sumária, encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Controverte-se quanto ao alcance da decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0737384-47.2024.8.07.0000. Em consulta aos autos referidos, afere-se que, em 22.11.2024, o v. Acórdão deu provimento ao Agravo de Instrumento para “afastar a penhora incidente sobre a pensão alimentícia da Agravante”. Assim, o provimento do citado recurso limita-se à liberação da penhora incidente sobre a verba recebida pela ora Agravada a título de pensão alimentícia. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo, com a determinação de que o Juízo a quo se abstenha de liberar, em favor da Agravada, os valores bloqueados nas contas bancárias não abrangidas pelo acórdão do Agravo de Instrumento no 0737384-47.2024.8.07.0000. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora